Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão que, proferida em processo em fase de cumprimento de sentença (no 0714348-18.2021.8.07.0020), que tramita desde 2022 e se encontrava em arquivo provisório, indeferiu o requerimento da Agravante de renovação de pesquisas eletrônicas para encontramento de bens penhoráveis em nome da devedora. A Decisão agravada assim fez constar: “Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” No caso, os autos estavam arquivados sem extinção e sem baixa, consoante decisão de ID 185456638. O credor, entretanto, requereu o prosseguimento da execução, com pedido para realização de pesquisas eletrônicas já realizadas nos autos. Não se pode suprimir que o normativo legal acima transcrito permite o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, mas apenas na hipótese de o credor ter localizado bens passíveis de penhora, o que justificaria a retomada da execução para expropriação de bens e pagamento da dívida. Confira-se o precedente do e. TJDFT, abaixo delineado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão n.1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante ao exposto, por não se tratar de providência urgente ou apontamento quanto à existência de bens em nome do devedor, INDEFIRO o pedido de ID 191049283. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” Recorre a Exequente sustentando, em síntese, ser cabível a renovação das medidas constritivas requeridas, uma vez que as últimas buscas por bens passíveis de penhora realizadas pelo Juízo ocorreram em fevereiro de 2023 e se mostraram infrutíferas à satisfação da execução, permanecendo a Agravada inadimplente desde o ano 2021. Argumenta que as pesquisas de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD não são desproporcionais nem abusivas, inexistindo motivo sólido para que sejam indeferidas. Acresce que as últimas diligências efetuadas estão desatualizadas e não mais refletem a realidade financeira da Agravada, ressaltando as inovações ocorridas no SISBAJUD, com a disponibilização da ferramenta “teimosinha”, a justificar a renovação das pesquisas. Fundamenta seu pleito em dispositivos legais, nos princípios processuais norteadores da execução e na jurisprudência deste e. TJDFT. Pede a antecipação da tutela recursal com base na alegação do preenchimento dos requisitos legais e, quanto ao mérito, a reforma da Decisão agravada a fim de que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, inclusive no que tange à busca de eventuais contratos de cartão de crédito ativos. Preparo regular (ID 57939342/57939343). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da tutela antecipada recursal, sobretudo o requisito da urgência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem que se aguarde o curso natural do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em setembro de 2022 e que as únicas tentativas de constrição de bens ocorreram mediante a ingerência do Poder Judiciário, com a realização de pesquisas e bloqueios junto aos sistemas disponíveis, além da expedição de ofícios a órgãos e determinação de inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, restando, contudo, infrutíferas as medidas para a satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, entendo que não houve o esgotamento dos meios ordinários disponíveis à parte credora para a localização de bens passíveis de penhora, inclusive porque sequer recorreu à pesquisa de bens junto aos cartórios de registros de imóveis, a qual não demanda intervenção do Judiciário. Com efeito, não pode a máquina judiciária substituir o credor no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não sendo suficiente o argumento do lapso temporal decorrido desde as últimas tentativas de constrição, sem que se tenha demonstrado mínimo esforço no impulsionamento do feito executivo ou mesmo indícios de alteração na situação financeira da parte devedora que justifiquem a renovação das pesquisas requeridas. Cumpre salientar que o processo foi suspenso por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar, de imediato, mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Por fim, tem-se que a suspensão do feito e o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode a Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Com essas considerações, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator